Tribunal: TJPA
Processo: 0063936-51.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 4ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATURA. FALHA NO SERVIÇO DE FILMAGEM. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Os recorrentes sustentam o que o valor arbitrado a título de dano moral ficou reduzido.2. Todavia, verifico que o juízo a quo levou em consideração as circunstâncias apresentadas nos autos, além de ter avaliado a extensão do dano, e por tais motivos arbitrou valor razoável de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada demandante.3. Recurso Conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. José Maria Teixeira do Rosário

Apelação Cível n.º 0063936-51.2013.8.14.0301
Apelantes:
Cybelle
Miranda dos Santos e outros
Apelada:
Joe
Eventos Ltda
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS.

Os apelantes aduzem que o valor arbitrado a título de danos morais é extremamente tímido e abaixo do razoável e recomendado, diante das circunstâncias expostas nos autos.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Incluir o feito em pauta de sessão virtual.

Belém,
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator
Apelação Cível n.º 0063936-51.2013.8.14.0301
Apelantes:
Cybelle
Miranda dos Santos e outros
Apelada:
Joe
Eventos Ltda
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS.

Precipuamente, devo consignar que, de acordo com o Enunciado n.º 01 deste Tribunal de Justiça e o Enunciado n.º 02 do Superior Tribunal de Justiça, as regras de admissibilidade do CPC/73 devem ser aplicadas às decisões publicadas enquanto vigente tal diploma processual.

Com efeito, como a decisão impugnada foi publicada em 25 de julho 2014, aplica-se a regra processual de 1973. Desse modo, conheço do presente recurso, vez que estão preenchidos os requisitos do citado diploma legal.

Os recorrentes aduzem que o apelado agiu de forma desidiosa e que o valor arbitrado a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos autores (que são 18), é reduzido e que não alcançará o seu objetivo, que seria impedir que o réu voltasse a praticar atos lesivos a outras pessoas.

Nesse sentido, colaciona decisão em que a empresa apelada foi condenada a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais.

Todavia, verifico que o apelo não merece acolhida e que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau está dentro dos parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, vez que dentro do universo contratado (cobertura fotográfica, filmagem, becal, decoração, cerimonial de baile e cerimonial da solenidade), o apelado deixou de entregar apenas a filmagem e o clipe (que seria um brinde).

Constato ainda, que a decisão paradigma apresentada pelos recorrentes aponta que o inadimplemento contratual foi muito maior, o que justificaria a imposição de um valor indenizatório mais elevado.

Destarte, considero que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) observa os parâmetros de razoabilidade e da proporcionalidade, além de representar fator desestimulante e sancionatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de primeiro grau.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator
Apelação Cível n.º 0063936-51.2013.8.14.0301
Apelantes:
Cybelle
Miranda dos Santos e outros
Apelada:
Joe
Eventos Ltda
Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário
ACÓRDÃO Nº
_________
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATURA. FALHA NO SERVIÇO DE FILMAGEM. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

Os recorrentes sustentam o que o valor arbitrado a título de dano moral ficou reduzido.
2.

Todavia, verifico que o juízo
a quo
levou em consideração as circunstâncias apresentadas nos autos, além de ter avaliado a extensão do dano, e por tais motivos arbitrou valor razoável de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada demandante.
3.

Recurso Conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,18 aos 28 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.